Tribunal: TJSP
Processo: 0772883-07.2009.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Apelação. Crime de furto qualificado pelo concurso de agentes cumulado com repouso noturno (art. 155, § 4o, IV, c.c. § 1o, do CP). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade do réu. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Existe compatibilidade entre a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno (artigo 155, parágrafo 1o, CP) e as

Ementa:
Apelação. Crime de furto qualificado pelo concurso de agentes cumulado com repouso noturno (art. 155, § 4o, IV, c.c. § 1o, do CP). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade do réu. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Existe compatibilidade entre a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno (artigo 155, parágrafo 1o, CP) e as qualificadoras previstas no parágrafo 4o, do artigo 155, do Código Penal. 3. Sanção que não comporta alteração, observado o recurso exclusivo da defesa. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0772883-07.2009.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante ALEX OLIVEIRA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES
GARCIA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0772883-07.2009.8.26.0577 -Voto no 15.031
2
Apelação Criminal no 0772883-07.2009.8.26.0577
Apelante: Alex Oliveira de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José dos Campos
Voto no 15.031
Apelação. Crime de furto qualificado pelo concurso de
agentes cumulado com repouso noturno (art. 155, § 4o, IV,
c.c. § 1o, do CP). Sentença condenatória. Recurso da
defesa.
1.
Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade do réu. Autoria e materialidade
comprovadas. 2. Existe compatibilidade entre a causa de
aumento de pena referente ao repouso noturno (artigo 155,
parágrafo 1o, CP) e as qualificadoras previstas no parágrafo
4o, do artigo 155, do Código Penal. 3. Sanção que não
comporta alteração, observado o recurso exclusivo da
defesa. Recurso improvido.
1. A sentença de fls. 644/650, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar ALEX OLIVEIRA DE
SOUZA às penas de 1 ano, 10 meses e 12 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 9 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, como incurso no artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e IV, c.c.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Apelou a defesa, buscando a absolvição por
falta de provas. Subsidiariamente, postula: a) fixação da pena-base no
mínimo legal; b) afastamento da causa de aumento relativa ao repouso
noturno, por incompatibilidade com a figura qualificada; c) a redução
das penas em 2/3 pela tentativa; d) fixação de regime inicial aberto; e e)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(fls. 688/698).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0772883-07.2009.8.26.0577 -Voto no 15.031
3
Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 769/774).
É o relatório.
2. Não vinga o apelo.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do
acusado.
Segundo a denúncia, em suma, o apelante e o
corréu, agindo em concurso, durante o repouso noturno, tentaram
subtrair, para eles, em proveito comum, mediante rompimento de
obstáculo, um automóvel e bens que estavam no interior da residência,
objetos pertencentes à vítima.
A materialidade do delito acha-se positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 38/40), auto de exibição e apreensão
(fls. 61/62), laudo pericial (fls. 126/128), bem como pela prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria.
Firme a prova oral no incriminar o réu.
A vítima Patricia Packness relatou, em ambas
as fases da persecução penal (fls. 08 e mídia digital fls. 761), que
estava na casa de sua mãe quando recebeu uma ligação informando o
crime. Dirigiu-se à sua casa e encontrou dois indivíduos detidos na
garagem por policiais militares; seu carro estava com o painel quebrado,
um cadeado do portão da garagem havia sido estourado e a janela da
sala havia sido arrombada.
Os policiais militares José Renato da Silva (fls.
03/04 e mídia digital fls. 761) e Gerson de Faria Junior (fls. 06/07 e
mídia digital fls. 761) confirmaram, ao longo da persecução penal, a
acusação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0772883-07.2009.8.26.0577 -Voto no 15.031
4
Verte de seus relatos, em síntese, que foram
acionados para atender uma suposta prática de furto a residência. Ao
chegarem ao local, constataram que o portão estava encostado, sem
travas. Ao entrarem na garagem, encontraram dois suspeitos (um deles
o acusado) em frente ao veículo estacionado, o qual estava com o painel
quebrado. Durante a abordagem, a dona da residência apareceu e
afirmou que havia fechado o portão com cadeado; no entanto, o
cadeado não foi encontrado. Além disso, constataram que a janela da
sala da residência estava arrombada, mas nenhum objeto havia sido
subtraído.
A circunstância de serem agentes públicos não
os torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de policiais militares, de
sorte a reduzir-lhe, a priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o
valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(STF, HC no 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0772883-07.2009.8.26.0577 -Voto no 15.031
5
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir
que os policiais militares teriam mentido. Não se entrevê motivo para
que fossem acusar falsamente o réu.
Cuida-se de manancial bastante apto a
confortar a acusação.
Certo que o acusado Alex Oliveira de Souza
sempre repeliu a acusação.
Na fase policial (fls. 09), a afirmou que havia
ido com Evandro a uma festa, onde conheceram uma mulher chamada
Patrícia, para quem deram carona ao final do evento. Após deixá-la em
casa, parou para urinar, e foram abordados pelos policiais militares, que
os acusaram de tentar furtar a residência.
Em juízo (mídia digital
fls. 761), afirmou
que após deixar algumas amigas em casa e parar para urinar, foi
abordado pelos policiais militares, que o acusaram da prática do crime,
dizendo que ele havia fugido de uma casa, para onde o conduziram; lá,
estava detido o corréu, que lhe disse, quando conversaram na delegacia,
que o indivíduo que o acompanhava fugiu, e que o interrogando
provavelmente havia sido detido por engano. Confrontado com suas
declarações na fase policial, reiterou que estava apenas com suas
amigas.
Mas a negativa não vinga. Pouco verossímil à
luz das regras de experiência comum, acha-se, de resto, escoteira nos
autos.
Sobrelevam, enquanto dados a avalizar a
acusação, os relatos da vítima e dos policiais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0772883-07.2009.8.26.0577 -Voto no 15.031
6
Assim postas as coisas, o conjunto probatório
descortina que o réu, agindo em concurso com outro indivíduo, iniciou
a subtração, mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso
noturno, de um veículo Gol e objetos da residência, não se consumando
o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, mais precisamente,
ação dos policiais.
De rigor, pois, a condenação, bem decretada
em primeiro grau.
4. E furto, na linha do que encerram a prova
oral e pericial, qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de
obstáculo.
5. Por sua vez, tendo em conta o horário em
que se deu o delito por volta das 03h30 incide, na espécie, a causa
de aumento de pena prevista no artigo 155, parágrafo 1o, do Código
Penal.
Firme a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal (HC no 130.952, rel. Min. Dias Toffoli) e do Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no REsp no 1.658.584, rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura; HC no 384.864, rel. Min. Ribeiro Dantas),
no sentido de que existe compatibilidade entre a causa de aumento de
pena referente ao repouso noturno (artigo 155, parágrafo 1o, CP) e as
qualificadoras previstas no parágrafo 4o, do artigo 155, do Código
Penal. Trata-se de um entendimento que, a partir de uma interpretação
lógica, acha-se em consonância com diretriz
assentada pelos
Tribunais Superiores
no sentido de que as qualificadoras podem
coexistir com o furto privilegiado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0772883-07.2009.8.26.0577 -Voto no 15.031
7
6. A sanção não comporta alteração, observado
o recurso exclusivo da defesa.
Na primeira fase, fixou-se a pena-base em 1/5
acima do mínimo legal pelos maus antecedentes do acusado (fls.
250/272), o que não se mostra desmedido, inclusive a se ter em mente
que o delito foi perpetrado com violação de domicílio, bem tutelado
pela Constituição Federal (artigo 5o, XI).
Na segunda fase, correta a exasperação das
penas em 1/6, pela reincidência do réu (fls. 250/272).
A registrar que os fatos considerados na
primeira e segunda fase, a despeito de se referirem a crimes anteriores,
são diversos, de sorte que não há que se falar em “bis in idem” (STJ,
HC no 17.871, rel. Min. Edson Vidigal; HC no 18.940, rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca, HC no 17.710, rel. Min. Edson Vidigal, HC no
20.709, rel. Min. Gilson Dipp, HC no 662.511, rel. Min. Gilson
Dipp).
Note-se que o réu registra várias condenações.
Ressalte-se que, embora a r. sentença tenha
reconhecido a causa de aumento relativa ao repouso noturno, não
procedeu à sua valoração na dosimetria. Em se tratando de recurso
exclusivo da defesa, não há o que se alterar no ponto, sob pena de
violação à vedação à “reformatio in pejus” (artigo 617, do Código de
Processo Penal).
E a diminuição de 1/3 pela tentativa encontra-
se escorreita, considerando o “iter criminis”. O acusado já se achava no
interior da residência, tendo arrombado a janela da sala e estourado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0772883-07.2009.8.26.0577 -Voto no 15.031
8
painel do veículo, ou seja, avançou bastante na execução.
Assim sendo, fica mantida a pena de 1 ano, 10
meses e 12 dias de reclusão, e pagamento de 9 dias-multa.
O regime inicial, mercê dos maus antecedentes
e da reincidência, bem como das circunstâncias do delito
com
violação a domicílio, vale ressaltar
deve mesmo ser o fechado,
observados os parâmetros previsto no artigo 33 do Código Penal.
Este cenário não autoriza a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44, II e III,
do Código Penal), nem a concessão do sursis (artigo 77, I, do Código
Penal). Os benefícios não representam uma resposta penal adequado,
tendo em conta o passado criminal do apelante e as circunstâncias do
delito.
7. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
LAERTE MARRONE
Relator